Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DE PROTESTO. DEPÓSITO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE DANO AFASTADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de consignação em pagamento, que deferiu tutela provisória para suspender provisoriamente a publicidade de protesto, em razão de dúvida quanto à legitimidade do credor.
2. A decisão agravada considerou o depósito judicial do valor controvertido e a existência de controvérsia acerca da titularidade do crédito.
3. O recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da tutela de urgência, com restabelecimento do protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a tutela provisória de suspensão da publicidade do protesto deve ser mantida diante do depósito judicial realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
6. A tutela provisória de urgência pressupõe a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
7. O recorrente não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar risco efetivo ao seu direito de crédito decorrente da suspensão provisória da publicidade do protesto.
8. O depósito judicial do valor controvertido reduz substancialmente o alegado risco, pois eventual diferença poderá ser exigida após o julgamento de mérito da ação principal.
9. A medida deferida pelo juízo de origem não extingue o protesto, mas apenas suspende provisoriamente sua publicidade, sendo possível o restabelecimento caso reconhecida a subsistência do débito.
10. A inversão da decisão, sem novos elementos capazes de infirmar seus fundamentos, poderia gerar risco de dano inverso e antecipar indevidamente a análise de mérito.
11. A decisão recorrida examinou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, mostrando-se proporcional e adequada ao caso concreto.
12. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática resta prejudicado, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano grave. 2. O depósito judicial do valor controvertido e a suspensão provisória da publicidade do protesto afastam o risco imediato ao direito de crédito, autorizando a manutenção da tutela provisória”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 300, art. 995, parágrafo único, art. 1.019, I, art. 1.016, II e III, art. 299, art. 2o, art. 11 e art. 1.025, todos do CPC; art. 335 do CC; art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 354919, processo n. 20090020002377AGI, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 15/4/2009, DJe 11/5/2009, p. 109; Acórdão n. 1293953, processo n. 0721317-46.2020.8.07.0000, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 21/10/2020, DJe 5/11/2020; Acórdão n. 997258, processo n. 20160020321012AGI, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017, p. 443-465.